Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. SERVIDOR APOSENTADO. "GPS-INATIVO". APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI DISTRITAL 5.184/2013. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 35 DA TUJ. IMPOSSIBILIDADE DO RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Demanda movida pelo servidor público com o escopo de obter o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais em seus proventos de aposentadoria (GPS-Inativo) e a condenação do ente distrital ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos reflexos, desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento. Subsidiariamente, pleiteada a restituição do valor pago a título de contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação.
3. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que, como garantidor, responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelas rés.
5. A pretensão da parte autora não se encontra fulminada pela prescrição. O pedido inicial observou o quinquênio legal, considerada a interrupção da prescrição decorrente do Protesto Judicial determinado em fevereiro de 2019, no processo n. 0701876-59.2019.8.07.0018. Consonância com o art. 202, II, do Código Civil. Rejeitada a prejudicial de prescrição, arguida pelas rés.
6. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais, a exemplo do seguinte julgado: “[...] IV. Rejeitada a prejudicial de mérito: não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente. V. Nesse quadro, há de se considerar corretamente a interrupção da prescrição desde fevereiro de 2014. [...]” (Acórdão 1415805, 07357896720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Inaplicável o entendimento firmado no Enunciado n. 35 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois, na espécie, a parte autora aposentou-se APÓS o advento da Lei Distrital 5.184/2013.
8. A Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS foi instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, alterada pela Lei Distrital no 2.838/2001, e era devida no percentual de 30% para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e no percentual de 20% para os demais servidores da carreira.
9. A Lei Distrital no 5.184/2013 revogou a Lei Distrital no 2.838/01 e alterou a nomenclatura da referida gratificação, passando a denominá-la de Gratificação em Políticas Sociais – GPS e a condicioná-la ao desempenho de certas atividades (art. 20 da Lei 5.184/2013), de sorte a afastar o caráter genérico (antes presente no percentual de 20%).
10. Configurada, a partir da Lei Distrital no 5.184/2013, a natureza propter laborem da Gratificação em comento, ela não pode ser incorporada aos vencimentos do servidor, nem ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, haja vista a ausência de lei autorizativa para tanto.
11. Em se tratando de aposentadoria posterior ao advento da Lei Distrital no 5.184/2013, sobre ela devem incidir os ditames da novel legislação, inclusive no tocante à natureza jurídica da gratificação. Afasta-se, portanto, a possibilidade de incorporação da verba.
12. Deve, contudo, ser acolhido o pedido subsidiário deduzido pela parte autora.
13. Verificado tratar-se de verba não incorporável aos proventos dos servidores, quando aposentados, mostra-se cabível a restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica GPS, observado o prazo prescricional.
14. É nesse sentido a jurisprudência do c. STF: “5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”. (STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
15. Diante desse cenário, resta evidenciado o dever de os réus restituírem os valores descontados, a título de contribuição previdenciária, sobre a GPS, no contracheque da parte autora, desde fevereiro de 2014 (interrupção da prescrição pelo protesto judicial).
16. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, tratando-se de débito oriundo de relação jurídico-tributária, devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da taxa SELIC (vedada a cumulação com outros índices), consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores. Precedentes.
17. No caso do Distrito Federal, a legislação de regência é a LC no 435/2001, alterada pela LC no 943/2018, devendo ser observada a interpretação dada pela AIL 2016.00.2.031555-3.
18. Sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC, em relação aos descontos ocorridos até 14 de fevereiro de 2017, na forma da LC/DF no 435/2001 (redação originária), com a interpretação dada no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3. Sobre as parcelas descontadas a partir de fevereiro de 2017, deve ser aplicada a SELIC. Os juros moratórios, devidos apenas a partir do trânsito do julgado (S. 188/STJ), estão incluídos na taxa SELIC.
19. Destaca-se que não devem ser acolhidos os valores apresentados pelo Distrito Federal em contestação, porquanto incompletos e com correção monetária inadequada.
20. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Prejudicial, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido subsidiário deduzido na petição inicial, nos termos acima delineados.
21. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.